Tribunal: TJSP
Processo: 0032733-10.2003.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 1998 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da demanda - Indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Extinção mantida – Recurso da Municipalidade não provido, nos termos do acórdão.